Tribunal: CARF
Processo: 19311.720382/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.Durante o procedimento administrativo o contribuinte foi intimado para apresentação de documentos relacionados pelo fisco, porém, constatou-se que os registros contábeis e fiscais não refletiam o movimento real da empresa.
O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, restando evidenciado que o autuado compreendeu o motivo do lançamento, não ensejando qualquer nulidade por cerceamento de defesa.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. POSSIBILIDADE.
Caberá o arbitramento do lucro quando, diante das circunstâncias dos fatos e da configuração das condutas previstas no Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), não restou possível a apuração do tributo com base no lucro real.
MULTA DE OFÍCIO. EXIGÊNCIA DISPOSTA NA LEI
Aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96, não cabe ao julgador afastar a incidência disposta em lei.
LANÇAMENTOS REFLEXOS – CSLL, PIS e COFINS
A solução dada ao lançamento principal, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica, aplica-se, no que couber, aos lançamentos decorrentes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720382/2011-77
ACÓRDÃO
1002-004.061 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PIRACAIA INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE BEBIDAS
LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Durante o procedimento administrativo o contribuinte foi intimado para
apresentação de documentos relacionados pelo fisco, porém, constatou-se
que os registros contábeis e fiscais não refletiam o movimento real da
empresa.
O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões
de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à
luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no
lançamento, restando evidenciado que o autuado compreendeu o motivo
do lançamento, não ensejando qualquer nulidade por cerceamento de
defesa.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. POSSIBILIDADE.
Caberá o arbitramento do lucro quando, diante das circunstâncias dos
fatos e da configuração das condutas previstas no Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/99), não restou possível a apuração do tributo com
base no lucro real.
MULTA DE OFÍCIO. EXIGÊNCIA DISPOSTA NA LEI
Aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96, não cabe
ao julgador afastar a incidência disposta em lei.
LANÇAMENTOS REFLEXOS – CSLL, PIS e COFINS
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.061 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720382/2011-77
2
A solução dada ao lançamento principal, relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Jurídica, aplica-se, no que couber, aos lançamentos decorrentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer questões relacionadas à
inconstitucionalidade de lei; em rejeitar a preliminar suscitada; e, no mérito, em negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista, Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida no Acórdão 16-
83.848 - 14a Turma da DRJ/SPO que manteve o crédito tributário exigido.
O presente processo decorre de lançamento tributário de Imposto sobre a Renda
de Pessoa Jurídica (IRPJ) e tributação reflexa: Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS), Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL) – (fls. 1631/1668), consolidado em 25/10/2011, referente ao ano calendário
de 2007, com arbitramento do lucro em face da ocorrência de omissão de receitas.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 1567/1604), a documentação
apresentada com diversas falhas, impossibilitou a Autoridade Fiscal de promover os seus trabalhos
e apurar o lucro real, restando inevitável a apuração com base nos critérios do lucro arbitrado, nos
termos dos artigos 15 e 16 da Lei no 9.249/95. Assevera, em síntese, o seguinte:
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.061 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720382/2011-77
3
 No cotejamento da escrituração contábil - conta "Fornecedores Diversos"
com as notas fiscais de compra e os comprovantes de pagamentos das
mesmas, cujas cópias dos documentos estão anexas ao processo, foi
constatado que o contribuinte deixou de escriturar pagamentos já
efetuados, como também, manteve no passivo obrigações já pagas;
 Não há registro de pagamentos nas datas efetivamente efetuadas e
comprovadas pela documentação apresentada pelo contribuinte, como
também não constam no decorrer do ano-calendário sob fiscalização,
ficando demonstrado materialmente que os mesmos não foram
escriturados;
 Os registros de pagamentos foram omitidos objetivando acobertar as vendas
realizadas à margem da escrituração comercial e fiscal, havendo como
contrapartida a conta de estoque de matéria-prima e confirmado através da
conta "Caixa" que não comportaria os pagamentos dos fornecedores;
 O contribuinte, sujeito à tributação pelo Lucro Real, entregou a DIPJ com
todos os valores nulos desde o ano-calendário 2000 até o 2009, incluindo o
ano sob fiscalização, 2007;
A Contribuinte tomou ciência do lançamento em 26/10/2011 e apresentou
impugnações relativas ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (fls. 1670/1683 e 1698/1711), com os mesmos
argumentos, onde alega o seguinte:
 O princípio da legalidade como diretriz que pauta a atuação administrativa
no Estado Democrático de Direito, estatui que: "a atividade administrativa
de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional";
 A finalidade do procedimento administrativo de lançamento é a busca da
verdade material, a qual deve ser demonstrada objetivamente, e dentro dos
rigores do devido processo legal (art.5o, LIV, da CF);
 Foram cumpridas todas as intimações e prestados todos os esclarecimentos,
procedidas todas as correções;
 O lançamento foi realizado por amostragem;
 Parte da documentação não foi apresentada à fiscalização, porque restou
devidamente esclarecido que a mesma havia sido extraviada em razão de
furto ocorrido na sede da empresa, tudo devidamente registrado nos Órgãos
competentes;
 Não houve a comprovação de publicação da declaração de inidoneidade das
empresas citadas pela fiscalização como emissora das notas fiscais;
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.061 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720382/2011-77
4
 Não houve um comparativo, nem tão pouco uma base imponível pela
fiscalização para desconsiderar os valores apurados, registrados e
demonstrados pela defendente na sua conta "Estoque de Matéria-Prima",
conta "Fornecedores" e "Conta Caixa", o que resta novamente inviável
qualquer lançamento por hipótese e presunção;
 indevida cobrança de multa confiscatória.
A DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgou improcedentes as impugnações,
mantendo o crédito tributário exigido, conforme ementa do Acórdão no 16-83.848 (fls.
1735/1752) a seguir transcrita:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL, DA LEGALIDADE E DA MOTIVAÇÃO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o Auditor Fiscal autuante demonstrado, de forma clara e precisa, os fatos
que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa
e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, não há que
se falar em ofensa ao princípio da verdade material, da legalidade e da motivação.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera
de competência do Poder Judiciário.
MULTA DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO LEGAL. ARGÜIÇÃO DE CONFISCO
No lançamento de ofício, aplica-se multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre
a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. LUCRO ARBITRADO. ART.530, I DO
RIR/99.
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.061 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720382/2011-77
5
Configura omissão de receita, por presunção legal, quando o contribuinte,
obrigado a tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração na forma
das leis comerciais e fiscais (art.530, I do RIR/99), devendo nesta hipótese ser
observado o critério do lucro arbitrado.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OMISSÃO DE RECEITA
Tratando-se de omissão de receita, a autoridade lançadora exime-se de provar no
caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte,
sendo que somente a apresentação de provas hábeis e idôneas podem refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS. A ocorrência de eventos que
representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos, implicam
obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos tributários.

O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, via Correio, em 25/09/2018 (fl.
1759) e, inconformado com a decisão prolatada, em 23/10/2018, tempestivamente, apresentou
RECURSOS VOLUNTÁRIO (fls. 1762/1778), onde reitera os argumentos inseridos nas impugnações,
no tocante ao arbitramento do lucro, com os seguintes fundamentos: (i) verdade material e o
dever de prova da atividade administrativa com base na lei tributária e devidamente motivada; (ii)
que cumpriu os termos de intimação, procedeu as correções e apresentou os documentos e
registros, não considerados pela fiscalização; (iii) que a fiscalização optou por realizar um
lançamento por amostragem; (iv) que declaração de inidoneidade não pode retroagir; (v) que a
fiscalização não fez comparativos de valores apurados, registrados e demonstrados na conta
“Estoque de Matéria-Prima”, conta “Fornecedores” e “Conta Caixa”, restando nulo o lançamento
por presunção; (vi) há incertezas no procedimento fiscal instaurado, prejudicando o direito a
ampla defesa e ao contraditório; (vii) caráter confiscatório da multa de ofício.

É o Relatório.

VOTO
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos demais
requisitos de admissibilidade. Entretanto, não serão conhecidos argumentos relacionados à
confisco, razoabilidade, inconstitucionalidade de legislação tributária, nos termos do art. 26-A do
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.061 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720382/2011-77
6
Decreto no 70.235/77 e em face do entendimento sumulado perante este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF):

Súmula no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
legislação tributária.

Ressalte-se que o Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634/2023, que no seu art. 98, veda afastar a aplicação de lei:

Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.

Portanto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer
matéria relacionada à confisco, razoabilidade, inconstitucionalidade de legislação tributária.

Nulidades do Lançamento
A Recorrente faz várias alegações de nulidade, que muitas vezes se confundem com
o próprio mérito e serão adiante analisadas. Assevera acerca de falta de correta motivação do
lançamento, cerceamento de defesa, devido processo legal e afirma que foram violados princípios
constitucionais.
Cumpre ressaltar que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal, estabelece as causas da nulidade dos atos administrativos, nos
seguintes termos:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

No presente caso, após procedimento fiscal que assegurou de forma ampla à
contribuinte a apresentação de documentos, o ato administrativo de lançamento foi realizado por
autoridade competente, contendo todos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 10 do Decreto no
70.235/72, encontra-se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN, e foi motivado pelo
conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal.
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.061 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720382/2011-77
7
O processo administrativo foi instaurado proporcionando à contribuinte o
contraditório e a mais ampla defesa em todas as fases e instâncias de julgamento, não tendo sido
identificado qualquer embaraço ao conhecimento das questões de fato e de direito constantes no
lançamento, sendo-lhe oportunizado a apresentação das razões de defesa e a juntada de documentos
que entendesse necessários para serem submetidos ao julgador administrativo.
Portanto, não há que se falar em nulidade do lançamento.

Mérito

Arbitramento do lucro
A Recorrente se insurge contra o lançamento tendo como base o arbitramento do
lucro. Afirma que cumpriu as intimações, apresentou documentos, prestou esclarecimentos, não
havendo que se falar em qualquer omissão de valores.
O lançamento foi realizado com supedâneo no art. 281, incisos II e III, do então
Decreto n° 3.000/1999 (RIR/99), vigente à época dos fatos, que caracteriza a presunção legal de
omissão no registro de receita a falta de escrituração de pagamentos efetuados, bem como a
manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada.
A fiscalização concluiu que a contribuinte não mantinha a escrituração que está
obrigada na forma das leis comerciais e fiscais, impossibilitando a auditoria fiscal de promover seus
trabalhos e apurar o lucro real, nos termos do art. 530, incisos I e VI do RIR/1999.
Como se sabe, o arbitramento é uma medida extrema e somente poderá ser aplicado
nas hipóteses determinadas pela legislação tributária. Desse modo, a análise a ser feita passa,
inicialmente, pela averiguação do correto enquadramento legal.
O CTN estabelece a possibilidade de arbitramento da base de cálculo do tributo e o
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 3.000/99), então vigente à época dos fatos, traz os
contornos de aplicabilidade, conforme destaque a seguir:

CTN
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração,
o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre
que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.
Decreto 3.000/99
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.061 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720382/2011-77
8
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses:
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente
residente ou domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art.
394, § 11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a
aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de
vinte por cento (Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27,
inciso I).

Diante das premissas determinadas na legislação de regência é necessário destacar o
contexto em que se deu o lançamento.
A autoridade fiscal efetuou ampla auditoria e durante todo o procedimento fiscal a
contribuinte teve a oportunidade de apresentar documentos, manifestar-se sobre as questões fáticas
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.061 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720382/2011-77
9
apuradas, o que demonstra a busca pela verdade material. Entretanto, com o aprofundamento da
fiscalização, constatou-se que os registros contábeis e fiscais não refletiam o movimento real.
Muito embora a empresa tenha respondido aos Termos de Intimação e procurado
trazer os documentos solicitados, a fiscalização traz diversos apontamentos sobre irregularidades na
contabilidade da contribuinte, para justificar o arbitramento realizado (itens 2.1.1.1 a 2.1.3), dentre
outros, os seguintes:
 Foram analisadas Notas Fiscais de compras e constatados pagamentos não
escriturados;
 Notas Fiscais emitidas com Duplicatas quitadas cujos pagamentos não
constam na escrituração contábil;
 Compras não escrituradas;
 Compras não comprovadas;
 Irregularidade na escrituração dos custos, com a constatação de receita sem
escrituração do Custo da Mercadoria Vendida;
 Conta caixa não comporta o pagamento aos fornecedores;
 Os Livros Diários foram escriturados de forma sintética, sem discriminar,
especificar ou identificar a composição de determinadas contas e sem livros
auxiliares, em desacordo com o que estabelecido na legislação (RIR/99);
 A DIPJ relativa ao ano de 2007 consta todos os valores nulos;
O Relatório Fiscal aponta, além do inciso I do artigo 530 do RIR/99, o inciso VI que
trata da boa ordem dos livros e fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os
lançamentos efetuados no Diário e destaca o que determina o art. 258, § 1o do RIR/99.
As razões de defesa apresentadas pela contribuinte, desde a impugnação como no
Recurso Voluntário, não trazem contestação específica acerca dos apontamentos de irregularidades
na contabilidade constatados pela fiscalização, em especial nos subitens itens 2.1.1.1 a 2.1.3 do
TVF, se limitando a afirmar que a fiscalização não logrou êxito em comprovar e demonstrar de
forma contundente os valores apurados e considerados para exigir o tributo. Entretanto, apesar de
ressaltar que respondeu todas as intimações e fez as correções na escrita contábil, não refuta, de
forma específica as constatações destacadas pela autoridade fiscal.
Ao se insurgir contra o lançamento, argumenta que os valores apurados não foram
devidamente identificados de forma que a Recorrente pudesse, com base no direito de defesa e do
contraditório, apresentar sua devida contestação e que, por essa razão, teria incorrido o lançamento
em nulidade. Ocorre que em nenhuma oportunidade de defesa (impugnação e Recurso Voluntário),
a Recorrente traz argumentos, em linguagem de prova, capazes de refutar os apontamentos da
fiscalização. Não há acréscimo, na peça recursal, de argumentos e demonstrações que rebatam os
pontos de insubsistência apresentados no TVF e que redundaram no arbitramento do lucro.
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.061 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720382/2011-77
10
A Recorrente argumenta que o lançamento foi realizado por amostragem e que a
parte da documentação que não foi apresentada deveu-se ao fato de que havia sido extraviada em
razão de furto e vendaval ocorrido na sede da empresa, conforme bem decidiu a DRJ no seguinte
trecho: “não procede, também, a afirmação do contribuinte de que os autos de infração foram
apurados por amostragem, pois conforme pode se verificar na transcrição parcial do Termo de
Verificação fiscal, o que se deu por amostragem foi a intimação para entrega de notas fiscais. Vale
destacar que o critério utilizado para apuração dos tributos foi do Lucro Arbitrado”.
Conforme se verifica dos autos, após a verificação dos documentos entregues,
constatou-se vários pagamentos sem a devida escrituração o que necessitou de nova intimação para
que a empresa apresentasse notas fiscais originais escrituradas na conta “Fornecedores”, com a
devida quitação, entretanto a empresa alegou que a não apresentação dessa documentação deveu-se
a ocorrência de roubo, conforme Boletins de Ocorrência (fls. 1076/1085) emitidos em
11/06/2011,17/06/2011, através dos quais relata roubo de computadores, celulares, duplicatas e
notas fiscais referentes ao período de 2008/2011, sendo que as notas fiscais solicitadas se referiam
ao ano de 2007 que era o período sob fiscalização.
Quanto à questão alegada pela Recorrente de que não ficou comprovada a declaração
de inidoneidade da empresa emissora de notas fiscais citada pela fiscalização, cabe nesse ponto
ressaltar que a fiscalização não afirma que foi declarada inidoneidade da empresa, apenas, quando
da análise dos pagamentos não escriturados constantes nos subitens 2.1.1.2 e seguintes, ressalta as
incongruências nas datas dos talonários e das impressão das Notas Fiscais e ausência de
informações nos documentos fiscais. As falhas na escrituração foram constatadas no cotejamento
das informações registradas com os documentos apresentados, com o seguinte resumo constante no
TVF (fl. 1596):

Não há registro de pagamentos nas datas efetivamente efetuadas e comprovadas
pela documentação apresentada pelo contribuinte, como também não constam
no decorrer do ano-calendário sob fiscalização, ficando demonstrado
materialmente que os mesmos não foram escriturados.
No presente procedimento fiscal, a conta "Estoque de Matéria-prima",
inicialmente no valor de R$ 160.000,00, foi crescendo no decorrer do ano,
encerrando o montante aproximado de R$ 5.000.000,00.
E em contrapartida, a conta "Fornecedores", inicialmente no valor de R$
360.916,39, também foi crescendo no decorrer do ano, encerrando no valor
aproximado de R$ 4.000.000,00.
Já a conta "Caixa", inicialmente com saldo devedor de R$ 915,10, pouco
movimentou durante o ano, totalizando somente nove lançamentos, encerrando
com saldo devedor de R$ 477,08.

Fl. 1790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.061 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720382/2011-77
11
Diante das circunstâncias dos fatos e da configuração das condutas, previstas nos
incisos I e VI do art. 530 do RIR/99, restou autorizado o arbitramento do lucro, conforme realizado
pela fiscalização, pela impossibilidade de apuração com base no lucro real.

Multa – confisco
Segundo o contribuinte, a multa aplicada é confiscatória, fere os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser declarada indevida. Pleiteia pela aplicação da multa
de 20%.
Verifico que no presente caso foi aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei
n° 9.430/96, conforme texto legal abaixo transcrito:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)

Dessa forma, deve ser observada a legislação de regência para a multa de ofício,
portanto, mantida a exigência contida no lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Voluntário,
rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 1791
DF CARF MF
Original